Tribunal: TJSP
Processo: 1505325-39.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva. Possibilidade. Dissolução regular da empresa formalmente comunicada ao Fisco antes do lançamento fiscal, bem como do ajuizamento da execução. Não se trata de mero erro formal ou material que ensejasse a retificação da CDA, mas de indicação equivocada do sujeito passivo do crédito

Ementa:
APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. Sentença que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva. Possibilidade. Dissolução regular da empresa formalmente comunicada ao Fisco antes do lançamento fiscal, bem como do ajuizamento da execução. Não se trata de mero erro formal ou material que ensejasse a retificação da CDA, mas de indicação equivocada do sujeito passivo do crédito tributário exigido. Aplicabilidade ao caso do teor da Súmula no 392, do STJ. Corresponsável indicado na CDA que, conforme provas apresentadas pela empresa executada, sequer figura como sócio nos atos constitutivos da sociedade extinta ou no cadastro na JUCESP. Ainda que assim não fosse, não há possibilidade, no caso, de redirecionamento da execução em face dos sócios-gerentes. Ausência de preenchimento dos requisitos do artigo 135, do CTN. Inteligência das Súmulas nos 430 e 435, do STJ. Sentença mantida. Apelo fazendário desprovido.